Tribunal: TJDFT
Processo: 0738561-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. COMÉRCIO DE DROGAS SINTÉTICAS MEDIANTE USO DE REDES SOCIAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HABITUALIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em desfavor de indivíduo autuado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, consistente na venda de drogas sintéticas a policial disfarçado, após negociação por aplicativo de mensagens, com posterior entrega dos entorpecentes no Setor de Diversões Sul, região central de Brasília/DF.
2. A segregação cautelar foi mantida em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (44 comprimidos de MDA, 3 de MDMA e porção de maconha), bem como pelo modus operandi empregado, com uso de redes sociais para a publicização da mercancia e atuação reiterada, com indícios de habitualidade delitiva confirmados por postagens veiculadas no perfil do paciente por período superior a um ano.
3. Presentes os requisitos legais para a custódia cautelar, conforme previsão do art. 313, I, do CPP, diante da pena máxima cominada ao delito imputado, e do art. 312 do CPP, ante a demonstração do periculum libertatis, fundado no risco concreto de reiteração delitiva e na necessidade de resguardar a ordem pública, fortemente abalada pela conduta sistemática de difusão de drogas sintéticas de elevado potencial lesivo à saúde pública.
4. A existência de vínculos sociais, laborais e acadêmicos, bem como a primariedade do agente, não possuem força suficiente para afastar a decretação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos que indicam periculosidade social e dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes.
5. Medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas ou eficazes, diante da estrutura mínima delineada da atividade criminosa e da possibilidade de reiteração por meio de canais digitais, com dificultosa fiscalização estatal.
6. Fundamentação judicial demonstrada com base em elementos concretos dos autos, inexistindo ilegalidade flagrante ou ausência de motivação a justificar a concessão da ordem.
7. Ordem conhecida e denegada.